Tribunal: TJMT
Processo: 1003436-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003436-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE ALMEIDA - EPP - CNPJ: 00.130.475/0001-00 (RECORRENTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AS CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 60, DA LEI No 9.605/98 E 66, DO DECRETO FEDERAL No 6.514/08. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal é a reforma da sentença para anular o Auto de Infração, aplicado em razão de funcionamento de atividade com potencial danos ao meio ambiente.

Auto de Infração está baseado nas circunstâncias previstas nos artigos 60, da Lei Federal n. 9.605/1998, e 66, do Decreto Federal n. 6.514/2008, os quais descrevem condutas definidas como crime ambiental, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.

Os artigos 2o e 3o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, disciplinam o procedimento para apuração de infrações ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso e não preveem a necessidade de perícia técnica para constatação do dano, muito menos que o servidor público justifique a sua não confecção

Valor da multa que foi aplicado dentro do previsto pela legislação.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente em ver declarada a nulidade de Auto de Infração n. 130076, lavrado pela SEMA em seu desfavor, por infração administrativa ambiental.

Em apertada síntese, a Recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para anular o Auto de infração no 130076/2018 e do Processo Administrativo no 61962/2018, sobre as seguintes teses:
a)
que o Auto de Infração foi lavrado com base nos artigos 60, da Lei Federal n. 9.605/1998, e 66, do Decreto Federal n. 6.514/2008, os quais descrevem condutas definidas como crime ambiental, sancionadas com pena e multa, sem ter citado o artigo 70, da Lei Federal n. 9.605/1.998, o qual é indispensável para validação da sanção aplicada pelo Poder Executivo,
b)
que existe a necessidade de realização de perícia para constatação do dano ambiental, e, por fim,
c)
alega que a valor da multa está em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente ingressou com a presente Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental aduzindo, em síntese, que em 06 de fevereiro de 2018, foi autuada pelo órgão ambiental, Auto de Infração n. 130076, "
por fazer funcionar serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores sem licença ambiental do órgão competente, conforme Relatório Técnico de Inspeção n. 10/DUDR/SEMA/2018
", no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). E, na mesma data, teve suas atividades embargadas, conforme Termo de Embargo n. 120054, que acompanha a exordial.

O juízo
a quo
julgou o pedido improcedente, tendo em vista que o procedimento administrativo confeccionado pelos servidores da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, respeitou os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e inexiste a necessidade de realização de perícia técnica para se constatar o dano ambiental.

Pois bem. Não há que se falar em anulação do Auto de Infração por ofensa ao princípio da legalidade, ante a ausência de citação do artigo 70, da Lei Federal n. 9.605/1.998, porquanto, não houve criação ou inovação no ordenamento jurídico por parte dos servidores público no momento da lavratura do auto. Veja que o Auto de Infração está baseado nas circunstâncias previstas nos artigos 60, da Lei Federal n. 9.605/1998, e 66, do Decreto Federal n. 6.514/2008, os quais descrevem condutas definidas como crime ambiental.
In verbis
:

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes: (Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Assim, é inquestionável a possibilidade de imposição de sanções em razão da prática de infrações ambientais. Este pode-dever está consignado nas seguintes diretrizes: constitucional (art. 225, §3o, da CF/88), legal
stricto sensu
(arts. 70 a 75, da Lei n. 9.605/98) e regulamentar (Decreto n. 6.514/08).

Aliás, a Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais (Lei n. 9.605/1998 e alterações) e seu Regulamento, Decreto n. 6.514/2008, preveem a possibilidade de um mesmo fato ambiental sofrer mais de uma capitulação, ou seja, admite-se a incidência de infrações e sanções administrativas e penais, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sem que isto implique em
bis in idem
ou que seja de atribuição exclusiva do órgão ambiental ou do Poder Judiciário.

Além do mais, o diploma legal supracitado, em seu seu art. 70, considera infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Esse é o entendimento jurisprudencial do STJ e do Tribunal de Justiça deste Estado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. ARMAZENAGEM DE PNEUS USADOS IMPORTADOS, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ART. 70 DA LEI 9.605/98. PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PLENA OBSERVÂNCIA. REVISÃO DO VALOR DA MULTA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 1. [...] 2. A aplicação de sanções administrativas, decorrente do exercício do poder de polícia, somente se torna legítima quando o ato praticado pelo administrado estiver previamente definido pela lei como infração administrativa.
3. Hipótese em que o auto de infração foi lavrado com fundamento no art. 70 da Lei 9.605/98, c/c os arts. 47-A, do Decreto 3.179/99, e 4o da Resolução CONAMA 23/96, pelo fato de a impetrante, ora recorrente, ter armazenado 69.300 pneus usados importados, sem autorização do órgão ambiental competente. 4. Considera-se infração administrativa ambiental, conforme o disposto no art. 70 da Lei 9.605/98, toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
5. A conduta lesiva ao meio ambiente, ao tempo da autuação, estava prevista no art. 47-A do Decreto 3.179/99, atualmente revogado. De acordo com o referido preceito, constituía infração ambiental a importação de pneu usado ou reformado, incorrendo na mesma pena quem comercializava, transportava, armazenava, guardava ou mantinha em depósito pneu usado ou reformado, importado nessas condições. A referida proibição, apenas para registro, está prevista, atualmente, no art. 70 do Decreto 6.514/2008. 6. Tem-se, assim, que a norma em comento (art. 47-A do Decreto 3.179/99), combinada com o disposto no art. 70 da Lei 9.605/98, anteriormente mencionado, conferia toda a sustentação legal necessária à imposição da pena administrativa, não se podendo falar em violação do princípio da legalidade estrita. [...]8. Recurso especial desprovido, ressalvado o acesso da impetrante às vias ordinárias. (REsp 1080613/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 10/08/2009)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO COM BASE NO DECRETO N. 3.179/99 (ATUALMENTE REVOGADO PELO DEC. N. 6.514/2008) – POSSIBILIDADE – MERA REGULAMENTAÇÃO DA LEI N. 9.605/98
– LEGALIDADE COMPROVADA – AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não estando comprovados os requisitos do art. 301 do CPC, não se extingue a Ação por litispendência. Admite-se a fixação de multa administrativa ambiental com base em Decreto, já que existe a definição genérica desses tipos de transgressão na Lei n° 9.605/98, (TJMT, Terceira Câmara Cível, RAC No 76603/2010, Comarca Capital Rel. Dês. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08-02-2011)

Com isso, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.

Quanto ao argumento de necessidade de perícia técnica para atestar o dano ambiental em sede administrativa, este argumento deve ser rejeitado, pois os artigos 2o e 3o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, disciplinam o procedimento para apuração de infrações ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso e não preveem a necessidade de perícia para constatação do dano, muito menos que o servidor público justifique a sua não confecção, veja-se:

"Art. 2° - O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa, assim como os recursos administrativos inerentes.

§1° - O Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional serão lavrados por servidor da SEMA/MT, designado para as atividades de fiscalização, bem como pela Polícia Militar especializada.

§2° - Para cada infração será lavrado um Auto de Infração, salvo se tratar de único infrator autuado pelo mesmo agente, na mesma data de autuação.

§3o - O Auto de Infração deverá ser lavrado para cada pessoa que tenha participado da prática da infração, individualizadamente, sendo-lhes imputadas as sanções, na medida da sua culpabilidade.

§4° - Nos casos em que a infração administrativa configurar crime ambiental, o responsável pela lavratura do Auto de Infração deverá cientificar o Ministério Público e a Autoridade Policial competente, mediante fotocópia dos documentos que o instruíram".

Art. 3 ° O Auto de Infração e demais termos deverão ser lavrados preferencialmente em letra de forma ou serem digitados, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, em impresso próprio, conforme modelos aprovados pela SEMA/MT, e deverá conter as seguintes informações:

I - identificação do agente autua com a: secativa assinatura;

II - indicação do local d possível a inclusão do endereço, área total d identificado por meio de coordenadas geográficas;

III- dia e hora da autuação;

IV - descrição clara e precisa das ações ou omissões caracterizadoras das infrações;

V dispositivos legais e regulamentares infringidos;

VI - sanções e valor da multa se houver;

VII - qualificação do autuado com nome, endereço, CPF ou CNPJ, e quando possível o endereço eletrônico.

§1° - A autuação que tratar de multa calculada com base em extensão territorial deverá trazer de firma expressa a extensão da área degradada, suas coordenadas geográficas, bem como se a mesma se trata de área passível de exploração, Área de Preservação Permanente, Área de Reserva Legal ou de demais áreas especialmente protegidas.

§2o - Sempre que possível os Autos de Infração lavrados com base em extensão territorial deverão estar instruídos com dinâmica de desmatamento ou queimada, identificando o ano da prática da infração bem como sua quantificação.

§3o - A autuação que tratar de multa calculada com base em volume/ria deverá conter quantificação e sempre que possível a individualização das espécies.

§4° - O Auto de Infração sempre que possível deverá estar acompanhado de Relatório Técnico; Fotográfico; Auto de Inspeção ou outro documento complementar identificando as circunstâncias do cometimento da infração.

§5o - No caso de infração relativa à poluição os autos deverão estar acompanhados de Laudo Técnico ou outro documento que identifique a dimensão do dano e/ou risco para saúde pública e/ou gravidade da conduta para o meio ambiente.

§6° - No caso de infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente e a autuação deverá comprovar o nexo de causalidade e entre a conduta d infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado.

§7° - A autoridade julgadora poderá, por meio de despacho, solicitar a produção de provas necessárias à sua convicção.

Deste modo, não há qualquer ilegalidade com a lavratura do Auto de Infração.

Não há que se reconhecer a desproporcionalidade com a aplicação da multa na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), uma vez que está dentro dos parâmetros previstos no artigo 66, do Decreto no 6,514/08, que prevê multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Portanto, afigura-se correta e legal a conduta da SEMA na lavratura do auto de infração e condução do procedimento administrativo, quando realizado em consonância com os parâmetros legais, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se no critério de discricionariedade do administrador na dosimetria da multa imposta, exceto na hipótese de flagrante ausência de razoabilidade e proporcionalidade.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021